Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. READEQUAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM EXCESSO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.
1) O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) quanto aos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
2) Não demonstrado que a soma dos empréstimos consignados supera a margem consignável e que, de acordo com a norma que regulamenta o art. 45, da Lei n. 8.112/1990 no caso concreto (Ato n. 182/2017, da Mesa da Câmara dos Deputados), o valor que excede ao permitido para o desconto de novas consignações facultativas corresponde a R$ 1.081,06 (mil e oitenta e um reais e seis centavos), esta deve ser a quantia a ser subtraída das parcelas mensais consignadas em folha de pagamento.
3) Agravo de instrumento desprovido.